Tribunal: TJES
Processo: 0047299-48.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0047299-48.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL. PROCON. MULTA. ABUSIVIDADE CONDUTAS. NÃO CARACTERIZADA. PAGAMENTO MÍNIMO. CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DIFERENCIADOS – FORMAS DE PAGAMENTO – PRÁTICAS LÍCITAS - LEI Nº 13.455/2017 – RETROATIVIDADE POSSÍVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A ação anulatória questiona a multa aplicada pelo Procon no montante de R$ 1.684,67 (mil seiscentos e oitenta e quatro reais e sessenta e sete centavos), decorrente da exigência, pela requerente/apelada, do valor mínimo de R$ 30,00 (trinta reais) para parcelamento de compras nos cartões de crédito; e a concessão de de descontos diferenciados a depender da forma de pagamento. 2) Em relação a adoção de valor mínimo para compras via cartão de crédito, constitui liberalidade do fornecedor, sendo que a adoção de tal prática, sem qualquer acréscimo ao valor final do produto, não afronta o disposto no art. 39, I e V, do CDC. 3)Com a entrada em vigor da Lei nº 13.455/2017, passou a ser legal a concessão de descontos diferenciados com relação à forma e método de pagamento pelo consumidor, mesmo que tal situação tenha ocorrido antes da entrada em vigor da citada norma. 4) Penalidade Administrativa que não deve subsistir 5) Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(fls. 263/270), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fls. 229/230), que, em sede de “Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo” proposta por
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A,
julgou procedente os pedidos formulados na peça de ingresso.

Em suas razões recursais, a apelante pugna pela reforma do édito sentencial sob argumento de que, ao contrário do consignado na r. Sentença de piso, as condutas da requerente/apelada, consubstanciadas na fixação de valor mínimo para fins de parcelamento de compras via cartão de crédito e concessão de descontos diferenciados com relação à forma e método de pagamento pelo consumidor, são ilícitas, devendo ser, portanto, mantida a multa estabelecida por meio do processo administrativo.

Em sede de contrarrazões (id 7070062), manifesta-se a apelada pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão objurgada.

Fixadas tais premissas, passo à análise das razões recursais nos limites da devolutividade.

Extrai-se da petição inicial (fls. 02/31) que a autora/apelada ajuizou ação declaratória de nulidade de ato administrativo devido ao fato de ter sido autuada (AI 1508/2013 e Proc. Administrativo n°. 70/2013) por agente fiscalizador do Procon Municipal que, ao acessar seu portal de vendas, concluiu haver infringência ao art. 39, I e V do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a concessão de desconto para as compras por meio de boleto bancário e transferência eletrônica e ausência do mesmo benefício para compras através do cartão de crédito; e a restrição para compras no cartão de crédito a valores acima de R$ 30,00 (trinta reais).

Em sede de defesa (fls. 91/98) a municipalidade argumentou que tais práticas se revelam abusivas na medida em que denotam o benefício de um consumidor em detrimento de outro.

Ato contínuo, fora proferida Sentença que acolheu o pedido autoral nos seguintes termos:

“(...) Diante disso, concluo ser plenamente legal a exigência de valor mínimo para parcelamento de compras em cartão de crédito, bem como a oferta de desconto para o pagamento via boleto ou transferência eletrônica, ficando a critério do consumidor escolher o que for melhor para si. Como resultado, essas práticas mercantis não representam ofensa às normas de Direito do Consumidor. Como consequência dessa conclusão, segundo entendo, falece o fundamento da decisão administrativa de fls. 63-73, a qual se baseou equivocadamente na premissa de que a forma de cobrança em apreço seria ilegal, o que, como já demonstrado acima, não é. Desta maneira, impõe-se a anulação da decisão administrativa, a qual penalizou a requerente com multa no Processo Administrativo nº 0070/2013, que tramitou perante o Procon Municipal de Vitória.

Diante do exposto, nos termos do artigo 497, I, do CPC/15, ACOLHO o pedido formulado na peça vestibular para ANULAR a multa aplicada no Processo Administrativo nº 0070/2013. Dito isso, CONFIRMO a decisão de fls. 84-88 e JULGO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.(...)”

Nesta toada, cinge-se a controvérsia a analisar se
há ilegalidade na imposição de valor mínimo para compras parceladas via cartão de crédito e na diferenciação de preços a depender da forma de pagamento.

Em relação à imposição de valor mínimo para pagamento mediante cartão de crédito, assinalo que este eg. Tribunal de Justiça, em diversas oportunidades, tem-se manifestado no sentido de que a “
definição de um valor mínimo
de parcela na hipótese de
parcelamento em cartão de crédito não consubstancia, em tese, violação ao Código de Defesa do Consumidor
por não caracterizar exigência de vantagem manifestamente excessiva em desfavor do consumidor
” - (TJES, ACi 024120364930, Rel. Des. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, DJ 5.5.2021 - destaquei)"

Nesta mesma linha de raciocínio, reproduzo os seguintes julgados emanados desta E. Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – VALOR MÍNIMO PARA PAGAMENTO VIA CARTÃO DE CRÉDITO – LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 – A ação anulatória questiona a multa aplicada pelo Procon no montante de R$ 17.241,65 (dezessete mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos), decorrente da exigência, pela recorrida, do valor mínimo de R$ 10,00 (dez reais) para parcelamento de compras nos cartões de crédito. 2 - Prevê o Código Civil que as dívidas em dinheiro deverão ser pagas no vencimento, em moeda corrente e pelo valor nominal, não sendo o credor obrigado a receber – e nem o devedor a pagar – por partes, se assim não se ajustou (arts. 314 e 315).
3 - Sob tais premissas, constitui liberalidade do fornecedor o pagamento via cartão de crédito e de forma parcelada, sendo que a adoção de tal prática, sem qualquer acréscimo ao valor final do produto, não afronta o disposto no art. 39, I e V, do CDC
. 4 - Referida forma de pagamento não condiciona o fornecimento de um produto a outro produto e/ou serviço, tampouco impõe limites quantitativos ao comprador, apresentando a municipalidade genéricas alegações sobre o tema. 5 - Não se verifica, igualmente, vantagem excessiva em desfavor do consumidor, mormente levando em consideração o reduzido valor da parcela. Trata-se, ao contrário, de apenas mais uma forma de pagamento colocada à sua disposição. 6 - Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AC 0017640-57.2014.8.08.0024, Rel Des, Fábio Brasil Nery, Quarta Câmara Cível, 14/12/2023.)

EMENTA: AÇÃO ANULATÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE PARCELA MÍNIMA. PAGAMENTO REALIZADO NO CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. LIBERALIDADE DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Na origem, alega o recorrido que foi aplicada multa pelo agente fiscalizador através do auto de infração nº 968/2011, sob fundamento de atitude irregular consistente na cobrança de R$ 10,00 (dez reais) referente a parcela mínima para pagamento parcelado no cartão de crédito das bandeiras Visa e Mastercard.
Todavia, reputa-se que o valor mínimo fixado não ensejaria vantagem manifestamente excessiva em desfavor do consumidor, eis que inserido na liberalidade do credor. 2. Primordialmente, é indubitável dizer que a opção dada de efetuar o pagamento com o cartão de crédito e de forma parcelada constitui mera liberalidade conferida ao consumidor, podendo este, escolher se efetuará o pagamento à vista ou de forma parcelada. 3.
Entretanto, é notório que a referida forma de pagamento não viola as normas do Código de Defesa do Consumidor, pois não vincula o fornecimento de um produto a outro produto, e também não impõe limites quantitativos ao consumidor. 4. Assim, estando os produtos disponíveis para o consumidor, para que tenha faculdade de comprar quantos produtos quiser, inclusive escolher a forma de pagamento, à vista ou de forma parcelada 5. Destarte, analisando os fatos narrados, verifica-se a inexistência de prática comercial abusiva por parte da apelada, devendo, portanto, ser reputada a multa aplicada como ilegal, mantendo a nulidade das decisões administrativas nos autos do processo administrativo nº 324/2011 e do auto de infração nº 968/2011. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AC 0032981-60.2013.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Primeira Câmara Cível, 01/11/2023).

Neste ínterim, considerando a liberalidade do fornecedor, bem como o direito de escolha do consumidor, entendo que não deve prevalecer a autuação levada a efeito sob o argumento de abusividade da conduta de impor valor mínimo para os pagamentos mediante cartão de crédito.

Em relação à alegação de ilegalidade pautada na diferenciação de preço conforme método de pagamento, destaco que
“(...)A Lei n. 13.455/2017 passou a autorizar, em seu art. 1º, a diferenciação de preços de bens e serviços ofertados ao público, levando em consideração o prazo ou a modalidade do instrumento utilizado para pagamento pelo consumidor. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento “
(STJ - AgInt no REsp: 1608592 ES 2016/0163075-8, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 01/06/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/06/2020).

E ainda que, “(...)
Antes da entrada em vigor da Lei n. 13.455/17, inexistia expressa vedação legal à prática diferenciada de preços em função da forma de pagamento utilizada pelo consumidor, por isso que não se cuida de hipótese de superveniente atipicidade da conduta, mas, ao invés, de positivação normativa com o intuito de referendar e estabilizar a prática comercial em realce
. (...)” (STJ - REsp: 1402893 MG 2013/0302333-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 11/04/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/04/2019).

Para mais, registro que
“
(...) A norma administrativa mais benéfica, no que deixa de sancionar determinado comportamento, é dotada de eficácia retroativa. Precedente: REsp 1.153.083/MT, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19/11/2014).[...]
” (REsp n. 1.402.893/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 22/4/2019.)

Logo, é certo que, sendo a conduta expressamente autorizada por lei, não poderia configurar infração legal capaz de ensejar a imposição de penalidade ao fornecedor e que o fato da vigência da Lei n°. 13.455/2017 ter se iniciado em data posterior aos fatos (2013) não altera tal desfecho. Nesta mesma linha de raciocínio:

EMENTA: APELAÇÃO – MULTA ADMINISTRATIVA – DESCONTOS DIFERENCIADOS – FORMAS DE PAGAMENTO – PRÁTICA LEGAL - LEI Nº 13.455/2017 – RETROATIVIDADE POSSÍVEL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
Com a entrada em vigor da Lei nº 13.455/2017, passou a ser legal a concessão de descontos diferenciados com relação à forma e método de pagamento pelo consumidor, mesmo que tal situação tenha ocorrido antes da entrada em vigor da citada norma, sob pena de, se assim não ocorrer, importar em flagrante desrespeito aos princípios constitucionais da retroatividade mais benéfica e da isonomia.
2. Recurso conhecido e improvido. (TJES, AC 0022754-74.2014.8.08.0024, Rel. Desa. Marianne Judice de Mattos, Primeira Câmara Cível, 17/07/2023.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR – DIFERENCIAÇÃO DE PREÇOS CONSIDERANDO PRAZO E MODALIDADE DE PAGAMENTO – LEI Nº 13.455/2017 – APLICAÇÃO RETROATIVA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO DESPROVIDA.
1 – A hipótese em apreço cinge-se em aferir se deve mantida a higidez do auto de infração nº 1.204/2013, pelo qual a recorrida foi autuada por prática ilegal de concessão de desconto para pagamento a vista, no boleto, em vez do pagamento via cartão de crédito. 2 – Tal prática, antes considerada irregular, restou normatizada com o advento da Lei nº 13.455/2017, em cujo art. 1º, consta expresso que “Fica autorizada a diferenciação de preços de bens e serviços oferecidos ao público em função do prazo ou do instrumento de pagamento utilizado.” 3 – Nos termos da jurisprudência do e. STJ “[...]Antes da entrada em vigor da Lei n. 13.455/17, inexistia expressa vedação legal à prática diferenciada de preços em função da forma de pagamento utilizada pelo consumidor, por isso que não se cuida de hipótese de superveniente atipicidade da conduta, mas, ao invés, de positivação normativa com o intuito de referendar e estabilizar a prática comercial em realce.[...] A norma administrativa mais benéfica, no que deixa de sancionar determinado comportamento, é dotada de eficácia retroativa. Precedente: REsp 1.153.083/MT, Rel. p/ Acórdão Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 19/11/2014).[...]” (REsp n. 1.402.893/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 22/4/2019.) 4 – Recurso desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. (TJES, AC 0036379-15.2013.8.08.0024, Rel. Desa. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, 07/12/2022)

APELAÇÃO – Ação anulatória. Auto de infração lavrado pelo PROCON de Campinas. Estabelecimento comercial que fornece desconto para pagamento à vista no boleto bancário, e não oferece o mesmo desconto para o pagamento à vista no cartão de crédito. A prática comercial em discussão não se mostra abusiva, pois há razões financeiras para tanto, já que a transferência do crédito por boleto tem custo menor se comparado a outros tipos de transações, como o uso do cartão de crédito. Além disso, é reduzido o tempo necessário para o recebimento em conta do valor pago. Assim, a prática não indica prejuízo ao consumidor, a quem cabe optar por uma alternativa de pagamento sem o repasse dos encargos financeiros que a administradora do cartão cobra do comerciante.
Lei Federal nº 13.455/17 que admite a diferenciação de preços diante da forma de pagamento, não existindo no ordenamento jurídico a ilicitude administrativa do ato praticado.
Sentença mantida. Precedentes. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10256609820188260114 SP 1025660-98.2018.8.26.0114, Relator: Antonio Celso Faria, Data de Julgamento: 01/07/2021, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 01/07/2021)

Em melhores linhas, revela-se inconteste a não caracterização da infração consumerista na hipótese vertente, ainda que os fatos tenham ocorrido em momento anterior à
edição da Lei n. 13.455/2017

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(fls. 263/270) e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter o édito sentencial guerreado (fls. 229/230) que, em sede de “Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo”, julgou procedente o pedido autoral para anular a multa, no valor de R$ 1.684,67, aplicada no Processo Administrativo n°. 70/2013.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, fixo honorários recursais em 5% (cinco por cento) sobre o parâmetro estabelecido em primeira instância, qual seja, 10%(dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 1.684,66).

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 19/03/2024 às 17:14:46, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
50264419032024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator para negar provimento ao recurso.